Tribunal: TJDFT
Processo: 0703621-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PRESCRIÇÃO MÉDICA. ROL DA ANS. EXEMPLIFICATIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA. RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em ação submetida ao rito ordinário, deferiu tutela provisória de urgência para determinar o fornecimento do medicamento Pomalidomida 2mg, sob pena de multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o plano de saúde pode negar a cobertura de medicamento prescrito pelo médico assistente sob o argumento de que não consta no rol da ANS; (ii) estabelecer a validade e razoabilidade da multa imposta pelo descumprimento da obrigação de fornecimento do medicamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O plano de saúde pode limitar as doenças cobertas pelo contrato, mas não o tratamento ou a técnica indicada pelo médico assistente para a preservação da saúde do paciente, nos termos da Lei n. 14.454/2022, que reforça o caráter exemplificativo do rol da ANS.
4. A negativa de cobertura do medicamento viola a finalidade essencial do contrato de plano de saúde, que é a proteção à vida e à saúde do beneficiário.
5. A urgência do caso é demonstrada por relatório médico, que aponta risco de piora da função renal, agravamento da anemia, novas fraturas ósseas e óbito em razão do mieloma múltiplo.
6. No caso, a multa fixada para garantir o cumprimento da obrigação de fazer é adequada e proporcional, pois busca compelir a parte agravante ao cumprimento da decisão judicial, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. O rol de procedimentos da ANS tem caráter exemplificativo, não podendo ser utilizado como fundamento único para a negativa de cobertura de tratamento prescrito por médico assistente.
2. A negativa de fornecimento de medicamento essencial ao tratamento de doença coberta pelo plano de saúde caracteriza prática abusiva, violando a função do contrato e o direito à saúde do beneficiário.
3. A fixação de multa pelo descumprimento da obrigação de fazer deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo válida quando visa compelir a parte ao cumprimento da ordem judicial.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.656/98, art. 10, § 12; Lei n. 14.454/2022; CPC, arts. 297 e 302.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1637921, 07249734020228070000, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 9/11/2022; TJDFT, Acórdão 1415113, 07036256320228070000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 6/4/2022.